Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-04.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600238-04.2024.6.16.0186

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600238-
04.2024.6.16.0186, que declarou extinto o processo sem resolução do mérito no tocante a Alex Will,
tendo em vista a ausência de legitimidade passiva para figurar no polo passivo, o que fez com base
no art. 485, VI,CPC. No mais, forte no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido deduzido na
representação proposta por Coligação "A Transformação Não Pode Parar" e, em consequência,
condeno os representados Jose Luiz Nogueira Binotto e Leonardo Costa a pagarem, cada um
deles, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a liminar proferida, integrada
pela decisão que deu provimento aos embargos declaratórios, nos termos da fundamentação, que
passa a fazer parte da sentença declarou extinto o processo sem resolução do mérito no tocante a
Alex Will, tendo em vista a ausência de legitimidade passiva para figurar no polo passivo, o que
faço com base no art. 485, VI, CPC. No mais, forte no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
deduzido na representação proposta por Coligação "A Transformação Não Pode Parar" e, em
consequência, condenou os representados Jose Luiz Nogueira Binotto e Leonardo Costa a
pagarem, cada um deles, multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco
reais), confirmando-se a liminar proferida." (Representação Eleitoral pela Coligação "A
Transformação Não Pode Parar" em desfavor do candidato Jose Luiz Nogueira Binotto, perfil do
Tiktok "pandoranewsoficial", este último a ser identificado e qualificado oportunamente. Em
apertada síntese, a parte representante historia que o representado perfil do Tiktok
"pandoranewsoficial", na data de 13/07/2024, publicou notícia falaciosa sobre divulgação de dados
de pesquisa eleitoral sem qualquer indicação de número de registro, número de entrevistados,
margem de erro ou qualquer parâmetro utilizado, com o objetivo de influenciar a votação do
eleitorado desta urbe no tocante ao pleito vindouro para o cargo de Prefeito Municipal. Narrou a
representante ainda que, na sequência, o representado Jose Luiz Nogueira Binotto replicou essa
notícia falaciosa em seus perfis de redes sociais facebook e instagram). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação "A Transformação Não Pode Parar"
(EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)

JOSE LUIZ NOGUEIRA BINOTTO (EMBARGADO)
ADILSON KORCHAK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
PATRICIA HELENA MARTA MARTINS (ADVOGADO)
BRUNA BORGHI TOME (ADVOGADO)
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
FELIPE MENDONCA TERRA (ADVOGADO)
FERNANDA DABREU LEMOS (ADVOGADO)
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
GIOVANNA BRUNO VENTRE (ADVOGADO)
RAFAEL BARROSO FONTELLES (ADVOGADO)
FELIPE DE MELO FONTE (ADVOGADO)
THIAGO MAGALHAES PIRES (ADVOGADO)
ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO)
ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART (ADVOGADO)
BEATRIZ BARBOSA (ADVOGADO)
BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS (ADVOGADO)
BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN (ADVOGADO)
GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA (ADVOGADO)
GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO (ADVOGADO)
IZABELLA RIBEIRO XAVIER (ADVOGADO)
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO
(ADVOGADO)
JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO (ADVOGADO)
JONAS COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
LAIS FERNANDES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LARISSA MESQUITA DIAS (ADVOGADO)
LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
LUNA VAN BRUSSEL BARROSO (ADVOGADO)
MARIA DE CARLI ZISMAN (ADVOGADO)
MARIANA JORDAO FORNACIARI (ADVOGADO)
MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI
(ADVOGADO)
NAIANA DO AMARAL PORTO (ADVOGADO)
NATHALIA CORREA DE SOUZA (ADVOGADO)
NICOLE GIL ESCUDERO (ADVOGADO)
PIETRA CARDOSO DE FARIA (ADVOGADO)
RAFAEL JACOPI PERES (ADVOGADO)
ITELFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA (TERCEIRA
INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265585
06/12/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44265585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.737

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600238-
04.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: Coligação "A Transformação Não Pode Parar"
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: JOSE LUIZ NOGUEIRA BINOTTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
TERCEIRO INTERESSADO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB/SP164253
ADVOGADO: BRUNA BORGHI TOME - OAB/SP305277
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: FELIPE MENDONCA TERRA - OAB/RJ179757
ADVOGADO: FERNANDA DABREU LEMOS - OAB/DF38641
ADVOGADO: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - OAB/RJ130532
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB/SP361659
ADVOGADO: RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB/RJ119910
ADVOGADO: FELIPE DE MELO FONTE - OAB/RJ140467
ADVOGADO: THIAGO MAGALHAES PIRES - OAB/RJ156052
ADVOGADO: ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - OAB/DF27218
ADVOGADO: ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART - OAB/SP377030
ADVOGADO: BEATRIZ BARBOSA - OAB/SP471920
ADVOGADO: BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS - OAB/SP492834
ADVOGADO: BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN - OAB/RJ225888
ADVOGADO: GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA - OAB/DF72549
ADVOGADO: GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO - OAB/DF66248
ADVOGADO: IZABELLA RIBEIRO XAVIER - OAB/DF59050
ADVOGADO: JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - OAB/RJ239549
ADVOGADO: JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO - OAB/DF65196
ADVOGADO: JONAS COELHO MARCHEZAN - OAB/SP389649
ADVOGADO: LAIS FERNANDES DE ANDRADE - OAB/SP493714

Num. 44265585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
ADVOGADO: LARISSA MESQUITA DIAS - OAB/DF77788
ADVOGADO: LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA - OAB/SP390656
ADVOGADO: LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA - OAB/DF70177
ADVOGADO: LUISA COELHO MARCHEZAN - OAB/SP330016
ADVOGADO: LUNA VAN BRUSSEL BARROSO - OAB/RJ224281
ADVOGADO: MARIA DE CARLI ZISMAN - OAB/DF56340
ADVOGADO: MARIANA JORDAO FORNACIARI - OAB/SP452179
ADVOGADO: MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI - OAB/SP389994
ADVOGADO: NAIANA DO AMARAL PORTO - OAB/RJ167818
ADVOGADO: NATHALIA CORREA DE SOUZA - OAB/DF53490
ADVOGADO: NICOLE GIL ESCUDERO - OAB/SP406149
ADVOGADO: PIETRA CARDOSO DE FARIA - OAB/DF69995
ADVOGADO: RAFAEL JACOPI PERES - OAB/SP413525
TERCEIRA INTERESSADA: ITELFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
DESCABIMENTO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela
Coligação "A Transformação Não Pode
Parar" contra acórdão que deu provimento
ao recurso eleitoral de José Luiz Nogueira
Binotto, reformando a sentença que havia
julgado
procedente
representação
por
suposta divulgação de pesquisa eleitoral
não registrada. O embargante alega omissões relativas à análise de
precedentes, à divulgação em rede social
pública, à extensão dos efeitos do recurso
ao litisconsorte não recorrente e à descaracterização do ilícito para desinformação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i)
verificar se houve omissão quanto à análise
de
precedentes
invocados
nas
contrarrazões; (ii) averiguar a alegada
omissão relativa à divulgação do conteúdo

Num. 44265585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
em rede social pública; (iii) examinar a
alegação de omissão sobre a extensão dos
efeitos do recurso ao litisconsorte não
recorrente; e (iv) apurar a existência de
omissão sobre a possibilidade de enquadramento da conduta como desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma
clara e fundamentada os precedentes
invocados, destacando a distinção fática
entre aqueles casos e a hipótese em
julgamento. A inexistência de divulgação de
pesquisa não registrada afasta a aplicação
das teses dos precedentes mencionados.
Não há omissão a ser sanada.
4. Quanto à alegação de divulgação em
rede social pública, o acórdão esclarece
que não houve comprovação do caráter
público da divulgação, sendo tal prova ônus
da embargante. A par disso, a natureza
pública ou privada da rede social é
irrelevante
diante
da
inexistência
de
conteúdo ilícito, reconhecida pela Corte.
5. A aplicação do artigo 1.005 do CPC, que
prevê o efeito expansivo subjetivo do
recurso, está devidamente fundamentada. A
reforma da decisão em favor do recorrente
estende-se ao litisconsorte não recorrente,
uma vez reconhecida a inexistência do
ilícito e que seus interesses são comuns,
sendo inviável manter a condenação de
quem, segundo reconhecido pelo Poder
Judiciário, não praticou ato ilícito.
6. A alegação de omissão sobre a
possibilidade de enquadramento da conduta
como desinformação não procede. Não
houve pedido expresso nesse sentido nas
contrarrazões e o acórdão reconhece a
inexistência de qualquer conduta ilícita, o
que inviabiliza a reclassificação pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com

Num. 44265585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
fixação
do
caráter
protelatório,
sem
imposição de multa.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão a ser sanada quando as
questões suscitadas nos embargos de
declaração foram devidamente analisadas e
afastadas pelo acórdão embargado.
2. O efeito expansivo do recurso interposto
por um litisconsorte estende-se ao não
recorrente
quando
reconhecida
a
inexistência do ilícito e que seus interesses
são comuns.
3. A reclassificação da conduta para outro
tipo
de
ilícito,
não
requerida
nas
contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, arts. 1.005 e 1.022;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e
9º-C.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspEl 41581/CE, rel. Min. Benedito
Gonçalves, publ. 05/12/2023; TSE, AgR-
AREspEl 060009558/MG, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 11/05/2022; TRE-PR, REl
060050631, rel. Des. Júlio Jacob Júnior,
publ. 21/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44198190) opostos pela coligação "A transformação não pode
parar" em face do acórdão nº 65.427, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral

Num. 44265585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
movido por José Luiz Nogueira Binotto, reformando a sentença para julgar improcedente a representação,
com atribuição de efeito expansivo em favor do litisconsorte passivo não recorrente.
Alega o embargante que haveria omissões no acórdão, pois (i) não houve o enfrentamento dos julgados
essenciais trazidos pela recorrida com conclusão em sentido diametralmente oposto à fundamentação
adotada, (ii) a publicação por José Binotto no Facebook, incontestavelmente aberto ao público, não foi
apreciada, (iii) que a responsabilidade aplicada a cada representado, em primeiro grau, foi individual, de
modo que não aplicável à hipótese a previsão do artigo 1.005 do CPC, e (iv) não foi enfrentada a tese de
que, mesmo que não configurado o ilícito do artigo 33 da LE, restaria configurada a desinformação dos
artigos 9º e 9º-C da Resolução TSE 23610/2019 e artigo 323 do Código Eleitoral. Pede, ao final, o
provimento, com atribuição de efeitos infringentes.
Contrarrazões (id. 44211063), sem preliminares, pela rejeição.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em sessão no dia
11/11/2024 (id. 4195097) e as razões foram protocoladas em 12/11/2024 (id. 44198190).
Intimado em 19/11/2024 (id. 44208861), o recorrido protocolou suas contrarrazões em 20/11/2024
(id. 44211063), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissões.
a) Omissão: análise de precedentes invocados nas contrarrazões
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão quanto à análise de "julgados essenciais"

Num. 44265585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
que indicou nas contrarrazões e que trariam entendimento oposto ao adotado na fundamentação.
Refere-se, especificamente, a dois julgados do TSE:
- AREspEl 41581/CE, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023: neste, são indicadas teses
de que a multa do artigo 33, § 3º, da LE, é aplicável também às pessoas físicas, que é irrelevante
o número de pessoas alcançadas pela publicação ou o eventual desequilíbrio da disputa e que
eventual equívoco quanto a um ou mais dados informados é irrelevante para o desfecho pois, no
caso analisado, "a publicação veiculada continha inúmeros outros elementos (inclusive número
de registro no TRE/CE) que afastam essa linha de argumentação";
- AgR-AREspEl 060009558/MG, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 11/05/2022: neste, a tese
destacada é de que, sendo a pesquisa sem registro dirigida para conhecimento público, é
irrelevante o número de pessoas atingidas, bem como sua aptidão em desequilibrar o pleito.
Quanto a essas teses, constou da fundamentação do acórdão embargado:
Do conjunto desses elementos, que se reputam incontroversos e/ou suficientemente
comprovados, tem-se o seguinte cenário: pessoa natural mantém perfil no TikTok no qual
divulga notícias das eleições e comete um equívoco em um dos percentuais de uma das
cidades. Outra pessoa natural compartilha esse vídeo em dois perfis de redes sociais (Instagram
e Facebook), com alcance insignificante, em perfil privado.
A meu sentir, essas premissas apontam no sentido de que não houve divulgação de pesquisa
não registrada, seja por Leonardo, seja por José Luiz.
(...)
No que tange ao vídeo produzido por Leonardo, entendo que não houve demonstração do
propósito de fraudar os percentuais da pesquisa registrada que tentou divulgar. O fato de não ter
indicado de que pesquisa se tratava, embora dificulte a análise do caso concreto, encontra-se
dentro da lógica que utilizou no restante do vídeo, em relação às outras cidades, somente
referindo os nomes dos dois primeiros colocados e os respectivos percentuais.
Não há nada que indique a pretensão de divulgar pesquisa não identificada, uma vez que, como
já dito, trata-se de pessoa natural sem qualquer vínculo demonstrado com a disputa em
Colombo.
O que se poderia questionar na forma como divulgados os resultados das pesquisas, não
apenas em relação a Colombo mas a todos os municípios retratados, é a falta dos requisitos
obrigatórios dispostos no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019:
(...)
Nenhuma dessas informações obrigatórias constou do vídeo impugnado, o que é incontroverso;
todavia, já se encontra pacificado na Justiça Eleitoral que a falta de indicação desses dados não
justifica a imposição da multa por pesquisa não registrada.
(...)
Não se tratando, pois, de divulgação de pesquisa não registrada mas apenas de
divulgação de pesquisa sem referência a todos os requisitos obrigatórios, o que se tem,
em relação a Leonardo, é a produção de matéria com ares de jornalística por pessoa natural, na
qual constou falha em relação a um dos percentuais.
Sendo assim, o compartilhamento desse vídeo por José Luiz também não se caracteriza
como divulgação de pesquisa não registrada.

Num. 44265585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
[não destacado no original]
Portanto, o ponto de distinção entre o acórdão embargado e os precedentes indicados é que,
naqueles, houve a divulgação de pesquisa não registrada, ao passo que, aqui, não houve,
segundo o entendimento da Corte, clara e fundamentadamente exposto. A pesquisa divulgada
era real, embora tenha sido divulgada com erro em um dos percentuais.
Justamente por isso, invocar precedentes sem fazer o cotejo análitico e nos quais fica claro
inexistir similitude fática com a hipótese dos autos demonstra o nítido propósito protelatório dos
embargos, no ponto, não havendo qualquer omissão a ser reparada. REJEITO.
b) Omissão: divulgação em rede social pública
Alega a embargante que, "inobstante o v. acórdão alegue exaustivamente que o conteúdo ilícito
teria sido divulgado por JOSÉ BINOTTO tão somente em rede social privada, em nenhum
momento aborda o fato de que a publicação não ocorreu apenas no Instagram do
RECORRENTE, mas, também em seu Facebook, incontestavelmente aberto ao público".
Argumenta que, "eliminado o caráter privado da rede e reconhecida a ilicitude do conteúdo
divulgado, resta inaplicável a fundamentação do v. acórdão no sentido de que “mesmo que se
entendesse que o vídeo produzido e publicado por Leonardo conteria divulgação de pesquisa não
registrada, a punição não poderia ser estendida a José Luiz, que o compartilhou em perfis
privados nas suas redes sociais”."
A insurgência é manifestamente descabida, no particular.
Como já indicado no tópico antecedente, esta Corte considerou que não houve publicação de
conteúdo ilícito. Sendo assim, não há qualquer sentido em discutir a natureza das redes sociais
em que veiculado. O que o embargante faz é pegar uma frase da fundamentação, tirá-la
completamente do seu contexto - de mero reforço de argumentação - e associá-la a uma
conclusão que foi expressamente afastada - ou seja, que não houve publicação de conteúdo
ilícito.
De se notar que, nas suas razões, a embargante omite a parte final do parágrafo em que tratada
a questão da natureza pública ou privada dos perfis em redes sociais. O texto completo é o
seguinte:
Aliás, mesmo que se entendesse que o vídeo produzido e publicado por Leonardo conteria
divulgação de pesquisa não registrada, a punição não poderia ser estendida a José Luiz, que o
compartilhou em perfis privados nas suas redes sociais. Entendimento oposto demandaria
prova em sentido estrito, a cargo da recorrida, do que não se desincumbiu.
[destaque constante do original]
Como bem claro fica do trecho omitido pela embargante, o caráter de perfil público demanda
prova em sentido estrito, a qual não foi produzida nestes autos, como expressamente
reconhecido pela embargante nas suas contrarrazões ao recurso eleitoral:
Assim, para reforçar a falta de força probatória nos argumentos apresentados, é extremamente

Num. 44265585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
difícil comprovar que o perfil do RECORRENTE estava configurado como privado no
momento da divulgação do vídeo. Além disso, a partir da captura de tela juntada no recurso, a
qual mostra o RECORRENTE com 773 seguidores na rede social Instagram, fica evidente que
ele excluiu centenas de seguidores, possivelmente visando demonstrar o baixo alcance de suas
publicações:
[não destacado no original]
c) Omissão: ausência de menção à espécie de responsabilidade fixada na origem
Alega a embargante que haveria ainda omissão quanto à espécie de responsabilidade fixada na
origem.
Argumenta que, como foi fixada multa individual para cada representado, o artigo 1.005 do CPC
não seria aplicável pois, segundo sua leitura, só incidiria na hipótese de solidariedade passiva,
invocando precedente deste Regional nos autos 060050631, rel. Des. Júlio Jacob Júnior, publ.
21/10/2024.
Pede, com base nesse precedente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com o
afastamento do efeito expansivo conferido no acórdão embargado.
Quanto ao ponto, constou do acórdão embargado:
Condensando todas essas informações, reputo que não houve divulgação de pesquisa eleitoral
não registrada por Leonardo nem por José Luiz.
Essa constatação afeta não apenas a situação do recorrente José Luiz, mas atinge a situação
processual de Leonardo, por conta do efeito expansivo dos recursos.
A decisão oriunda do julgamento do recurso pode atingir outras pessoas que não o
recorrente e outros atos processuais que não o recorrido. O efeito expansivo subjetivo
ocorre quando a decisão do recurso alcança pessoa diversa da pessoa do recorrente (por
exemplo, art. 1.005). O efeito expansivo objetivo acontece quando, em face da reforma ou
anulação de determinada decisão, outros atos processuais são igualmente atingidos (por
exemplo, art. 282).
[MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 536]
O referido artigo 1.005 do CPC aplica-se integralmente à hipótese dos autos:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se
distintos ou opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor
aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
E a situação dos autos é exatamente essa: no recurso de um dos litisconsortes passivos, o
recorrente José Luiz, o órgão revisor acolheu a tese de que não havia divulgação de pesquisa
eleitoral, o que aproveita também ao outro litisconsorte, Leonardo, que não recorreu.

Num. 44265585 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
[não destacado no original]
Também neste tópico, os embargos são manifestamente improcedentes.
Como bem claro fica da leitura desse trecho, não haveria sentido algum em manter a condenação
de Leonardo com fundamento em fato que o Poder Judiciário reconheceu como não ocorrido - no
caso, a divulgação de pesquisa não registrada.
Logo, se o ilícito não aconteceu, não pode servir de fundamento para a punição de ninguém,
mesmo que não tenha recorrido, pois esse reconhecimento, nos precisos termos do artigo 1.005
do CPC, é estendido via efeito expansivo para o litisconsorte não recorrente.
O que a embargante busca fazer é confundir o conteúdo do artigo 1.005 do CPC para dele extrair
conclusão diversa daquilo que lá está contido. Reproduzindo o dispositivo:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor
aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
Ao contrário do que sustentado nas razões, o parágrafo único não institui uma limitação à
hipótese do caput, mas sim uma situação diferente. No caput, trata-se do litisconsórcio, no qual o
recurso de um dos litisconsortes aproveita a todos, ressalvada a hipótese de seus interesses
serem distintos ou opostos. No parágrafo único, por sua vez, registra-se que, havendo
solidariedade passiva, o recurso por um litisconsorte aproveitará a todos quando as defesas
forem comuns.
No caso dos autos, por óbvio que não se trata de solidariedade passiva e, por isso, não se aplica
o parágrafo único - o que sequer se cogitou no acórdão embargado.
Como ficou expresso na fundamentação do acórdão embargado, o caso se enquadrava na
hipótese do caput, isto é, "no recurso de um dos litisconsortes passivos, o recorrente José Luiz, o
órgão revisor acolheu a tese de que não havia divulgação de pesquisa eleitoral, o que aproveita
também ao outro litisconsorte, Leonardo, que não recorreu".
Note-se que o precedente invocado nas razões - autos 060050631 - é absolutamente distinto
quanto à base fática: lá, a Corte manteve a multa aplicada ao recorrente, mas a reduziu; como
não houve recurso da pessoa jurídica litisconsorte, não promoveu qualquer alteração no valor da
multa a ela aplicada.
A diferença é gritante: a conduta lá era ilícita e a cada litisconsorte foi fixada multa com base em
condições pessoais, inclusive sendo expressamente considerado na fixação da multa para o
candidato recorrente "que ele não foi eleito e que a arrecadação total da campanha foi modesta",
condições pessoais que, evidentemente, não se estendem à pessoa jurídica não recorrente.
Já nos presentes autos, não se tratou da manutenção da ilicitude da conduta, mas na reforma,
passando a se considerar que inexistiu ilicitude - e, justamente por isso, houve a aplicação do
efeito expansivo em favor do litisconsorte não recorrente.

Num. 44265585 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
Também neste tópico, a embargante invoca julgado de forma aleatória, sem promover o cotejo
analítico da base fática, o que não resiste a uma análise apropriada, ficando claramente
demonstrada a ausência de similitude entre os fatos sob análise nestes autos e os enfrentados no
"precedente" invocado.
Não havendo sequer vestígio de omissão neste tópico, REJEITO.
d) Omissão: descaracterização para desinformação
Alega a embargante que, nas contrarrazões de recurso eleitoral, requereu que, caso afastada a
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada, o ilícito fosse punido como divulgação de
desinformação, o que não foi enfrentado no acórdão embargado.
Essa alegação não corresponde ao conteúdo das contrarrazões ao recurso eleitoral.
Compulsando essa peça, tem-se a seguinte situação: no último tópico (item 2.2, fls. 12 a 15 do id.
44062670), a embargante discorre sobre o enquadramento dos fatos discutidos nestes autos
como fake news, rebatendo tópico do recurso eleitoral, mas não requer, em momento algum,
que no caso de provimento ao recurso o fato seja descaracterizado para ilícito com sanção
menor, no caso a desinformação dos artigos 9º e 9º-C.
Naquela peça, a embargante inclusive refere que "a multa aplicada na sentença, substitui a do
57-D, pois possui o mesmo fim: sancionar aqueles que divulgam e produzem fatos inverídicos
que afetam diretamente o pleito eleitoral".
Não há, repita-se, pedido para que, caso provido o recurso, seja analisada a conduta sob o
prisma da desinformação, o que denota a completa inexistência de omissão quanto ao ponto.
Fora isso, não se pode perder de vista que esta Corte reconheceu, no acórdão embargado, que a
conduta não foi ilícita, de modo que, ainda que houvesse pedido - e não há! - ele não poderia
ser acolhido. REJEITO.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração e, de
ofício, fixo a sua natureza protelatória, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44265585 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083568800000043210446
Número do documento: 24120616083568800000043210446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:21:23
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600238-04.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: COLIGAÇÃO "A
TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR" - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550 - EMBARGADO: JOSE LUIZ NOGUEIRA BINOTTO - Advogados do(a) EMBARGADO:
ADILSON KORCHAK - PR82869, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024